Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por serem ilícitas todas as provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do acusado, posto que, na hipótese, restou comprovado que houve consentimento do morador e o estado de flagrância da conduta do réu, situações aptas a justificar o ingresso policial na residência do apelante.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
2.1 No crime de receptação qualificada, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. A apreensão de produto de crime na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem. No caso, o réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido pela polícia, razão pela qual mantida sua condenação, nesta instância, pelo delito de receptação qualificada. Registre-se que a qualificadora do exercício de atividade comercial, ainda que irregular ou clandestina, também restou devidamente comprovada pelas provas colhidas nos autos.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa do crime, eis que demonstrado nos autos que a aquisição do bem de origem ilícita se deu para fins comerciais.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.